Tribunal: TJES
Processo: 5003756-35.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Administração judicial
Data de julgamento: 2022-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003756-35.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA
AGRAVADO: ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A em face da decisão, proferida na Impugnação de Crédito nº 0027461-85.2014.8.08.0024, que acolheu parcialmente as suas alegações concernentes às operações 343101904, 180206681 e 343101877. De outro modo, indeferiu a exclusão da operação 40/00706/5 – Finame empresarial.

Em suas razões recursais, esclarece que a recuperanda firmou com a instituição financeira agravante o contrato – FINAME Empresarial, nº 40/00706/5(97342-9), apresentando um saldo devedor de R$ 344.750.00 (trezentos e quarenta e quatro mil, setecentos e cinquenta reais), possuindo alienação fiduciária em garantia do contrato, restando este arrolado no rol de operações passiveis de inclusão na recuperação judicial.

Esclarece que o então nomeado Administrador Judicial, em sua manifestação de fl. 125 dos autos, diante da apresentação de documentos relativos ao contrato, não se opôs a exclusão da operação 40/00706/5(97342-9), reconhecendo se tratar de operação não sujeita a recuperação judicial.

Aduz, por fim, que em se tratando de contrato com alienação fiduciária, o crédito não se sujeita ao processo de recuperação judicial, conforme previsto no art. 49, §§ 2º e 3º da Lei 11.101/2005.

Através do despacho id. 926719 foi determinada a intimação da Agravada para apresentar contrarrazões ao recurso, tendo transcorrido in albis o prazo para manifestação.

É o relatório, no essencial.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 22 de julho de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR.

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso de agravo de instrumento e, com isso, excluir a operação financeira ora em discussão da recuperação judicial, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça ao interpretar o art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A em face da decisão, proferida na Impugnação de Crédito nº 0027461-85.2014.8.08.0024, que acolheu parcialmente as suas alegações concernentes às operações 343101904, 180206681 e 343101877. De outro modo, indeferiu a exclusão da operação 40/00706/5 – Finame empresarial.

Em suas razões recursais, esclarece que a recuperanda firmou com a instituição financeira agravante o contrato – FINAME Empresarial, nº 40/00706/5(97342-9), apresentando um saldo devedor de R$ 344.750.00 (trezentos e quarenta e quatro mil, setecentos e cinquenta reais), possuindo alienação fiduciária em garantia do contrato, restando este arrolado no rol de operações passiveis de inclusão na recuperação judicial.

Esclarece que o então nomeado Administrador Judicial, em sua manifestação de fl. 125 dos autos, diante da apresentação de documentos relativos ao contrato, não se opôs a exclusão da operação 40/00706/5(97342-9), reconhecendo se tratar de operação não sujeita a recuperação judicial.

Aduz, por fim, que em se tratando de contrato com alienação fiduciária, o crédito não se sujeita ao processo de recuperação judicial, conforme previsto no art. 49, §§ 2º e 3º da Lei 11.101/2005.

Através do despacho id. 926719 foi determinada a intimação da Agravada para apresentar contrarrazões ao recurso, tendo transcorrido in albis o prazo para manifestação.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo à análise do mérito do agravo de instrumento.

Eminentes Pares, discute-se no presente recurso a possibilidade de sujeição do crédito decorrente da Cédula de Crédito Bancário nº 40/00706/5 aos efeitos da recuperação judicial da empresa agravada.

A solução da controvérsia demanda análise do artigo 49, §3º, da Lei 11.101/05, que dispõe:

Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

§ 3o Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.

No caso dos autos, o contrato nº 40/00706-5 cuida de abertura de crédito fixo provido com recursos do FINAME, sendo este um financiamento, por intermédio de instituições financeiras credenciadas, para produção e aquisição de máquinas, equipamentos e bens de informática e automação, e bens industrializados a serem empregados no exercício da atividade econômica do financiado.

Nos termos da cláusula segunda, o crédito destinava-se a aquisição de máquinas para fabricação de bloco de concreto e equipamentos para preparar/trabalhar o concreto, sendo que, nesses casos, conforme regramento previsto no site do BNDES, deverá ser constituída a propriedade fiduciária sobre os bens objeto do financiamento, a ser mantida até a liquidação final do contrato. Não é admitida a substituição dos bens integrantes da garantia por qualquer outro, exceto nos casos de sinistro ou problemas de performance no período de garantia, que devem ser informados ao BNDES.

Assim, sendo a cédula de crédito bancário garantida mediante alienação fiduciária, o crédito do Agravante amolda-se ao parágrafo terceiro supratranscrito, de modo que, figurando na condição de proprietário fiduciário, seu crédito não se submete aos efeitos da recuperação judicial, prevalecendo os seus direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. CREDOR PROPRIETÁRIO FIDUCIÁRIO DE BEM MÓVEL OU IMÓVEL. NÃO SUBMISSÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, NOS TERMOS DO ART. 49, § 3º, DA LEI N. 11.101/2005. SÚMULA 83/STJ. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. ANÁLISE CASUÍSTICA. NÃO OCORRÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

(...)

2. De acordo com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o § 3º do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, o credor titular da posição de proprietário fiduciário de bem móvel ou imóvel não se submete aos efeitos da recuperação judicial, dada a própria natureza da alienação fiduciária, cujo domínio resolúvel da coisa não pertence ao devedor, mas ao credor. (...)

(AgInt no AREsp n. 1.660.602/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 23/6/2022.).

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO GARANTIDO POR TERCEIRO. EXCLUSÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

1. O crédito de titular da posição de proprietário fiduciário de bens imóveis ou móveis estão excluídos dos efeitos da recuperação judicial, ainda que a fidúcia tenha sido concedida por terceiro. Precedentes.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp n. 1.875.972/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 3/3/2022.).

A questão, inclusive, já havia sido verificada pelo Administrador Judicial, não sendo acatada pelo Juízo a quo apenas em decorrência da falta do instrumento contratual.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
LHE DOU PROVIMENTO
para excluir a operação ora em discussão da recuperação judicial.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXCLUSÃO DE CRÉDITO – PROPRIETÁRIO FIDUCIÁRIO - INCIDÊNCIA DO §3º DO ART. 49 DA LEI 11.101/05 - RECURSO PROVIDO.

1. Discute-se no presente recurso a possibilidade de sujeição do crédito decorrente da Cédula de Crédito Bancário nº 40/00706/5 aos efeitos da recuperação judicial da empresa agravada.

2. O contrato cuida de abertura de crédito fixo provido com recursos do FINAME, sendo este um financiamento, por intermédio de instituições financeiras credenciadas, para produção e aquisição de máquinas, equipamentos e bens de informática e automação, e bens industrializados a serem empregados no exercício da atividade econômica do financiado.

3. O crédito destinava-se a aquisição de máquinas para fabricação de bloco de concreto e equipamentos para preparar/trabalhar o concreto, sendo que, nesses casos, conforme regramento previsto no site do BNDES, deverá ser constituída a propriedade fiduciária sobre os bens objeto do financiamento, a ser mantida até a liquidação final do contrato. Não é admitida a substituição dos bens integrantes da garantia por qualquer outro, exceto nos casos de sinistro ou problemas de performance no período de garantia, que devem ser informados ao BNDES.

4. Sendo a cédula de crédito bancário garantida mediante alienação fiduciária, o crédito do Agravante amolda-se ao parágrafo terceiro do art. 49 da Lei 11.101/05, de modo que, figurando na condição de proprietário fiduciário, seu crédito não se submete aos efeitos da recuperação judicial, prevalecendo os seus direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais.

5. Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.